Tribunal: TJPA
Processo: 0008759-76.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008759-76.2013.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADRIANA CORREA PINHEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA COMETIDA NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. SUJEIÇÃO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 148, § 4º DO CTB. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR N° 0009932-55.2017.814.0000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELAR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0008759-76.2013.8.14.0051

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Departamento de Trânsito do Estado do Pará

Apelada: Adriana Correa Pinheiro de Souza

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR, ajuizada por ADRIANA CORREA PINHEIRO DE SOUZA contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

O Juízo a quo julgou procedente o pedido da autora para permitir a realização de todos os exames necessários para revalidação da Carteira Nacional de Habilitação.

Inconformado, o DETRAN interpôs apelação (ID 687892) reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que o auto de infração foi lavrado pelo Município de Santarém. No mérito, defendeu que há violação ao art. 148, §§3º e 4, do CTB, e esclareceu que a pontuação relativa às infração em geral, somente são inseridas no prontuário do condutor após o trânsito e julgado do processo administrativo, possibilitando ao condutor permissionário, receber sua CNH definitiva, mesmo tendo cometido infrações durante o período de validade de sua permissão.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença a
quo
em todos os seus termos (ID 687893).

ID 837832, a Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves
determinou o sobrestamento do feito,
até que o IRDR n° 02 seja julgado.

O
Tema 2 do IRDR
, submetido ao procedimento de demandas repetitivas, previsto no art. 976 e ss. do CPC, o processo representativo da controvérsia foi
julgado
, em definitivo, pelo tribunal competente (rel. Desª. Elvina Gemaque Taveira) – Processo nº
0009932-55.2017.814.0000
, sendo fixada a seguinte
tese
:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal”.

Em despacho (ID 7997723), intimei as partes sobre o dessobrestamento do feito e encaminhei os autos a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8955898).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo apreciar inicialmente a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O DETRAN afirma não ter legitimidade para responder por infrações aplicadas por outros órgãos autuadores, no caso dos autos, a Coordenadoria Municipal de Trânsito de Santarém.

Entretanto, o cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva, sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação.

Neste sentido, destaca-se precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO NO PERÍODO DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. ÓBICE LEGAL APENAS PARA O RECEBIMENTO DA CNH DEFINITIVA - ART. 148, § 2º e § 3º, do CTB. RECURSO DESPROVIDO. 1- Decisão que determina ao DETRAN o processamento da renovação da carteira de habilitação do agravado; 2- A teor do art. 148, §2º e §3º, do CTB, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média; 3-Nada obsta a renovação da CNH, em razão de multa ocorrida na fase permissionária; 4- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 5- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...) O agravante alega ser ilegítimo para responder à ação, pois não possui competência para intervir em ato administrativo realizado por ente executivo de trânsito municipal, qual seja a Coordenadoria de Transportes de Santarém. A decisão agravada determina a renovação de Carteira Nacional de Habilitação- CNH, cuja competência é conferida ao DETRAN. Não se trata de cancelamento de infrações, pelo que rejeito a preliminar. (...)

(TJPA, 2017.02935833-15, 178.154, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-10, Publicado em 2017-07-19). (grifos nossos).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O CABIMENTO DO RECURSO ESTÁ PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.022, DO CPC, OU SEJA, SOMENTE DIANTE DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO DECISUM É QUE PODE A PARTE INTERESSADA UTILIZAR-SE DESTE MEIO PROCESSUAL, QUE NÃO VISA IMPUGNAR A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, MAS APENAS SOLICITAR ESCLARECIMENTOS OU COMPLEMENTAÇÕES. PORTANTO, EM NENHUMA HIPÓTESE PODEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SERVIR DE MEIO APTO A REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EMBARGADA. A QUESTÃO ATINENTE À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN FOI DEVIDAMENTE APRECIADA, TENDO ESTA CÂMARA ENTENDIDO QUE O CERNE DA DEMANDA NÃO GIRARIA EM TORNO DA DESCONSTITUIÇÃO DAS INFRAÇÕES APLICADAS, MAS DA RENOVAÇÃO DA CNH. POR SER O DETRAN O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO E RENOVAÇÃO DAS CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO, SERIA PARTE LEGITIMA PARA FIGURAR NA PRESENTE AÇÃO. NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO QUANTO À ESTA ANÁLISE. TAMBÉM NÃO HÁ OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DA RENOVAÇÃO DA CNH, POSTO QUE ESTA CÂMARA MANTEVE O ENTENDIMENTO QUE VEM ADOTANDO, NO SENTIDO DE QUE NÃO SE PODE CONCEBER A IDEIA DE RETROAGIR-SE NO TEMPO PARA IMPOR PENALIDADE QUE, EM VERDADE, DEVERIA TER EVITADO A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DEFINITIVA DO IMPETRANTE, CASO A ADMINISTRAÇÃO HOUVESSE CUMPRIDO O SEU MISTER A CONTENTO. EMBARGOS QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 2016.04542282-65, 167.399, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-11). (grifos nossos).

Deste modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou procedente a pretensão exordial, em permitir a realização de todos os exames necessários para
revalidação da Carteira Nacional de Habilitação
.

Em consonância com o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Conforme mencionado, o dispositivo legal
impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva
, qual seja,
não haver infração durante a permissão
.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.8.14.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. MÉRITO. DE ACORDO COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000, A CONCESSÃO DA CNH DEFINITIVA AO CONDUTOR QUE COMETEU AS INFRAÇÕES RELACIONADAS NO §3º DO ART.148 DO CTB, NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR-PPD, NÃO GERA ÓBICE AO SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DO ATO E NÃO IMPEDE QUE A ADMINISTRAÇÃO EXIJA QUE O CONDUTOR FIQUE SUJEITO A NOVO PROCESSO DE HABILITAÇÃO, COMO PRECEITUA O §4º DO ART.148 DA CTB, SE A EXPEDIÇÃO DA CNH OCORREU NA PENDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A APURAÇÃO DA VALIDADE DA INFRAÇÃO, QUE IMPONHA RISCO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO E REEXAME CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 1.Preliminar de ilegitimidade passiva. O cerne do presente recurso versa sobre a renovação da CNH definitiva, sendo do DETRAN/PA a competência para emissão e renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação, não havendo qualquer insurgência com relação à autuação. Preliminar rejeitada.

(6902997, 6902997, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-12-01)

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2. A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da Permissão para Dirigir - PPD, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

3. O devido processo legal, enquanto garantia fundamental do exercício das liberdades do ser humano, constitui uma das máximas do Estado de Direito, de observância obrigatória por parte dos Poderes Públicos. A vinculação da Administração ao princípio da legalidade, impõe que o administrador ofereça condições ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

7. Necessidade de ponderação diante do contexto em que foi efetivada a expedição da CNH e diante da finalidade da norma em discussão. A norma encartada no art.148, §§3º e 4º do CTB faz parte do sistema de políticas adotadas pelo Estado Brasileiro, que visa dar efetividade ao postulado da segurança viária, tendo como finalidade garantir que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade nem a de terceiro e que não proceda de forma danosa à sociedade.

8. Direito ao trânsito seguro como direito fundamental de 2ª dimensão. “A segurança constitui direito fundamental dos indivíduos, imprescindível ao natural desenvolvimento da personalidade humana e ao aperfeiçoamento da vida em sociedade, já que é por meio dela que se assegura a proteção e amparo às pessoas, permitindo-lhes desfrutar dos demais direitos”.

9. Segundo dados extraídos do site do Senado Federal, o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Diante disso a solução que se apresenta mais alinhada com as necessidades da coletividade é aquela que reconhece a legitimidade da aplicação do art.148, §§3º e 4º do CTB, legitimidade essa extraída da própria função finalística da norma, que deve servir de norte para a formação da convicção do julgador, no seu papel dentro de um cenário nacional de elevados índices de acidentes e mortes no trânsito.

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo. Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH.

11. Não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica, porque a observância da prescrição administrativa servirá ao julgador como vetor de efetivação desse postulado, dessa vez, orientado pelo paradigma da finalidade da norma em discussão, que é a garantia do direito fundamental à segurança no trânsito, que nesse caso, se sobrepõe aos interesses do particular, que foi impedido de renovar sua CNH porque representa um perigo ao direito fundamental da sociedade na condução do veículo.

12. É mais coerente para o interesse coletivo que o mau condutor seja submetido a um novo processo de habilitação do que isentá-lo dessa exigência, não podendo o Judiciário tolerar que a prática da infração proibitiva da concessão da CNH seja ignorada.

13.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Analisando os autos eletrônicos, verifica-se que a apelada informa que recebeu sua
Permissão para Dirigir
em 30/09/2008. De acordo com o documento de ID nº 687889 - Pág. 19, no dia
05.07.2009
, cometeu infração de natureza gravíssima, consistente em “avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória”.

A apelada tinha apenas sua CNH provisória no momento da infração de trânsito, entretanto, recebeu sua CNH definitiva, sem qualquer impedimento por parte do apelante.

No entanto, em maio de 2013, a apelada ficou impedida de renovar a carteira de habilitação, em virtude dessa infração de trânsito.

Portanto, vislumbro que entre a data da autuação da infração, ocorrida em
05.07.2009
e a data da negativa em renovar a CNH, ocorrida em maio de 2013,
não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos
, não havendo, portanto, em se falar de prescrição quinquenal.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo DETRAN, e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e julgando improcedente a ação ordinária, considerando que não houve prescrição administrativa no presente caso.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 14/09/2022